Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de entorpecentes. Nulidade da busca domiciliar. Absolvição por ausência de materialidade. Desclassificação para porte para uso pessoal. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença em que foram condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) em razão de denúncias anônimas que levaram a localização de entorpecentes em duas residências, após a apreensão de drogas com um dos réus que não era morador.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade de busca domiciliar por ausência de justa causa e/ou consentimento dos moradores; e (ii) suficiência de elementos para condenação dos réus por tráfico de entorpecentes ou porte de droga para uso pessoal.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar apenas é legítima quando há comprovação de consentimento livre dos moradores ou a preexistência de fundadas razões que justifiquem a entrada forçada no local, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, o que não ocorreu no caso.
4. Para desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para porte de entorpecente para uso, devem ser observados os critérios do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006.
5. No caso, a quantidade de cocaína apreendida e ausência de objetos indicativos de mercancia são compatíveis com uso pessoal, conforme os critérios do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006.
IV. Dispositivo e tese
6. 6. Recursos parcialmente providos.
Teses de julgamento:
7. A busca domiciliar é ilícita quando realizada sem consentimento livre e sem fundadas razões que indiquem a prática de crime no local, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal; 8. A prova obtida mediante busca domiciliar ilícita é nula, levando à absolvição dos réus por falta de provas; 3. A conduta de tráfico de entorpecentes deve ser desclassificada para uso pessoal quando não há evidências claras de destinação para difusão ilícita, conforme os critérios do art. 28 da Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 386, II, V e VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1342077/SP, Ministro Alexandre de Morais, DJE 06/12/21; STJ, AgRg no HC n. 746.114/GO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC 922253/DF, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 05.09.2024; STJ, AgRg no HC 773053/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no PJe 05/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2373886/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, publicado no PJe 30/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2356254/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/05/2024; TJDFT, ApCrim 0740095-27.2021.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, publicado no PJe 02/02/2024; TJDFT, ApCrim 0720902-89.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Belinati, Segunda Turma publicado no PJe 08/05/2023; TJDFT, ApCrim 0008182-73.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 12/09/2022.